Tribunal: TJMT
Processo: 1011047-39.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011047-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), THIAGO COSTA RODRIGUES - CPF: 016.370.051-64 (AGRAVADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança
proposta por
Thiago Costa Rodrigues
, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.

Assegura que “
o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei nº 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal nº 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012
”. Assim, “
não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante
.”.

Assevera que “
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar nº 62/2011
”. Logo, “
os cálculos apresentados pela Agravada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional
.”.

Afiança que “
o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu
.”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 92972980).

Contrarrazões (Id. 95850975).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99887462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] I – Homologo os cálculos apresentados pelo Exequente por meio do petitório e determino o quanto segue:

a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte Exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que fixo, em caso não cumprimento voluntário, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, concluso. [...]

. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 53006067).

É este o dispositivo da sentença proferida em 26 de novembro de 2014:

‘
Ex positis
’, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de: a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

Das custas processuais

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais.

[...]

Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais.

Dos honorários

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3º, do CPC, arbitro em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme resolução nº 096/2007 e atualizações.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 50223615 – fls. 76/77).

O acórdão da apelação/remessa necessária nº 12032/2016, de minha relatoria, prolatado no recurso interposto pelo Município de Sinop, está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES — CONSTITUCIONALIDADE — AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — NÃO COMPROVAÇÃO — IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA — MERA INEFICÁCIA TEMPORAL.

SERVIDOR PÚBLICO — PROGRESSÃO VERTICAL — CABIMENTO — INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI — CUMPRIMENTO — AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — NÃO REALIZAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

ATUALIZAÇÃO DE VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS À CARDENETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — INPC
— JUROS MORATÓRIOS — OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA — INCIDÊNCIA — CITAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.

Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho por omissão da própria Administração, que deixou de realiza-la.

Os juros moratórios, por se tratar de obrigação ilíquida, somente são devidos a partir da citação.
Para fins de atualização do valor, no tocante à correção monetária, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria, aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Em período anterior, tão somente quanto à correção monetária, aplicar-se-á, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 50223618 – fls. 6/7). [sem negrito no original]

Já, o dispositivo do voto condutor, consigna:

Essas, as razões por que voto no sentido de:

1
) negar provimento ao recurso; e

2
) em
remessa necessária, retificar, em parte, a sentença para
:
a
)
estabelecer a atualização do valor: para fins de correção monetária, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
; e
b
) no tocante aos juros de mora, devidos desde a data citação (fls. 42, 30 de janeiro de 2014), serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 50223618 – fls. 22/23). [sem negrito no original]

Contra o acórdão não foi interposto recurso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18 de maio de 2016 (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 50223618 – fls. 26).

Na data de 26 de janeiro de 2017, Thiago Costa Rodrigues, requereu o cumprimento de sentença; este foi recebido pelo Juízo no dia 22 de março do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 50223618 – fls. 28/30 e 45).

Em 5 de outubro de 2019, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 50223620 – fls. 11/13).

Ocorre que, no dia 8 de março de 2021, o agravado apresentou cálculos atualizados, e para fins de correção monetária, utilizou-se do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 50495461 e 50495462).

Por sua vez, na data de 8 de junho de 2021, o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo agravado, e determinou a expedição de precatório requisitório (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 53006067).

É certo que, quanto à atualização do débito, deve ser observada a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, por se tratar de hipótese em que não ocorreu a expedição de precatório.

[...] O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que ‘
a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório
’
. Ressalte-se que a pendência de julgamento de embargos de declaração, apresentados nos autos do RE 870.947/SE, não implica a existência de vício no acórdão embargado. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1495146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2018). [com itálico e sem negrito no original]

Nada obstante, no cálculo apresentado pelo agravado e homologado pelo Juízo, incidiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a contar de janeiro de 2008 (Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. Processo Judicial Eletrônico nº 1003153-64.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 50495461 e 50495462 – fls. 16).

Todavia, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

[...] A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1764255/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018).

Com efeito, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

[...] 14.
In casu
, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC: a) entendimento sumulado ou b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ:
se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública
. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011.
No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável
ex officio
’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’
: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito em parte no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte ao recurso para determinar a realização do cálculo da condenação nos termos fixados no título executivo judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022